Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÂO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.
1.O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Também a Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 e 207) reverbera a obrigação do poder público assegurar a disponibilização dos meios para acesso aos tratamentos médicos.
2.Verificada a impossibilidade física e financeira do autor de, por conta própria, se locomover até a clínica onde realiza as sessões de hemodiálise, deve o Distrito Federal ser obrigado a fornecer-lhe transporte especial para assegurar a continuidade do tratamento.
3.Recurso não provido.